Tribunal: TJDFT
Processo: 0739565-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739565-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FABIANO DE MEDEIROS VILAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de FABIANO DE MEDEIROS VILAR, processo n. 0713657-12.2022.8.07.0006. Compulsando os autos de origem verifica-se que, depois de proferida a r. decisão recorrida, na qual se indeferiu a liminar de busca e apreensão, a parte recorrente apresentou petição com esclarecimentos acerca da notificação do devedor e, em seguida, Sua Excelência deferiu a tutela pleiteada, a qual coincide com o objeto do pedido do presente recurso (ID 143132799 dos autos de origem). Confira-se: “Indefiro a manutenção do sigilo dos autos por ausência de previsão legal. Levante-se o sigilo. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. FABIANO DE MEDEIROS VILAR (CPF: 012.298.841-81); Nome: FABIANO DE MEDEIROS VILAR Endereço: QUADRA, 10, CJ D 44, Sobradinho, BRASÍLIA - DF - CEP: 73005-104 Bem objeto da ação: FORD/KA ANO; 2019 COR: BRANCA PLACA: PBQ3930. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído, e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do Decreto-Lei n.911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos arts. 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processuais. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão.” (grifos acrescidos) Esta relatoria determinou a intimação da parte agravante para justificar o interesse no prosseguimento do recurso. (ID 38114551) Consoante certidão de ID 42012691, o prazo assinalado decorreu in albis. Gizadas essas considerações, tenho que o recurso perdeu o seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator